Tribunal: TJES
Processo: 5008579-81.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008579-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARLON OLIVEIRA SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008579-81.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARLON OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
FUGA.
INTERRUPÇÃO DE DATA-BASE PARA NOVOS BENEFÍCIOS
.

RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO
.
A
BSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTI
F
ICATIVAS NÃO ACOLHIDAS.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 50, II, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5008579-81.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARLON OLIVEIRA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
MARLON OLIVEIRA SOUZA
, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar e determinou a regressão do regime prisional do agravante e a retificação do resumo de cumprimento de sua pena.

Em suas razões recursais, a defesa requer a anulação da decisão guerreada e o reestabelecimento do regime semiaberto de cumprimento de pena.

Pois bem.

Na forma do artigo 50, incisos II da Lei de Execução Penal, comete falta grave o interno que se evadir do sistema prisional:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

....................

II – fugir;

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Na espécie, o agravante cumpria pena em regime semiaberto, tendo, no dia 30 de novembro de 2021, após saída para a realização de trabalho externo, deixado de retornar à unidade prisional, configurando, assim, sua evasão, sendo reconhecida a prática de falta grave.

Em sua defesa, o recorrente relata não ter retornado à unidade prisional porque não estava recebendo as visitas da genitora, que teriam sido suspensas pela administração em virtude de um “desentendimento entre a ‘mãe’ e a unidade prisional”.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Importante consignar, como bem destacado pelo i. Promotor de Justiça, que a conduta do agravante demonstrou
“claramente que o apenado desprezou o voto de confiança que o Estado lhe depositou ao conceder a benesse e
m
questão”
, de modo que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, destaco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

Evidencio, assim, que o reconhecimento da falta grave (fuga – art. 50, II, da Lei nº 7.210/84), a fixação do marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros a partir da data da recaptura e a revogação dos benefícios concedidos, atenderam aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE FUGA - REGRESSÃO CAUTELAR AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1) Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória. 2) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210017156, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
(...) Verifica-se dos autos que o Agravante cometeu falta grave no dia 30.11.2021 quando empreendeu fuga, e neste condão, vislumbro que a Magistrada a quo, diante da certeza da falta cometida pelo Reeducando, proferiu Decisão decretando a regressão do regime prisional para o fechado e determinando o reinício do prazo para contagem de novos benefícios.

Como bem observado, não há que se falar em ausência de fundamentação na referida Decisão, pois a Magistrada justificou acerca do cometimento da falta grave praticada pelo Agravante, delimitando a ocorrência e as consequências legais atribuídas à mesma, bem como fazendo constantes referências ao PAD.

Assim sendo, tenho por certo que comete falta grave o apenado que se encontra em regime semiaberto de cumprimento de pena e empreende fuga (...)”.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)